Tribunal: TJDFT
Processo: 0733400-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. BEM DOADO POR ASCENDENTE A DESCENDENTE. PARTE DISPONÍVEL. DECLARAÇAO EXPRESSA. ESCRITURA PÚBLICA. COLAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGOS 2.002 E 2.003 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A doação realizada em benefício de um dos filhos, quando não ressalvada sua inclusão na parte disponível da herança, configura adiantamento de legítima, nos termos do artigo 544 do Código Civil de 2002.
2. Se a escritura pública de doação do imóvel não traz declaração expressa do doador no sentido de que o imóvel doado integra a sua parte disponível, resulta inviável a dispensa de colação.
3. O herdeiro/donatário fica obrigado a colacionar o que recebeu em adiantamento nos autos do inventário, como forma de viabilizar a igualdade das legítimas, consoante dispõem os artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.